Tribunal: TJPA
Processo: 0824485-05.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824485-05.2021.8.14.0301

APELANTE: LARISSA FURTADO DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO GUILHERME VIEIRA MOREIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DOCUMENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DANOS EMERGENTES. LUCROS CESSANTES. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE SALDO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação cominatória c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a regularização da transferência de dois veículos e a entrega do DUT e do CRLV, condenar a ré ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, bem como reconhecer pedido contraposto de compensação do valor de R$ 13.000,00. A apelante sustenta ilegitimidade passiva, nulidade do feito por ausência de citação de terceiro que teria realizado comunicação de venda irregular e, subsidiariamente, a insuficiência de prova para manter as condenações por danos emergentes e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a apelante possui legitimidade passiva para responder pela demanda, apesar da vinculação formal dos veículos à pessoa jurídica da qual é titular; (ii) estabelecer se a ausência de citação de terceiro apontado como responsável pela comunicação de venda irregular acarreta nulidade do processo; e (iii) determinar se o conjunto probatório autoriza a manutenção das condenações por danos emergentes, lucros cessantes e dano moral, além da obrigação de fazer consistente na regularização documental dos veículos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade passiva se afere in statu assertionis e subsiste quando a narrativa inicial imputa diretamente à demandada a condução do negócio, o recebimento pessoal de valores e o inadimplemento das providências necessárias à regularização da alienação.

4.

A existência de vínculo formal dos veículos com pessoa jurídica não exclui a pertinência subjetiva da ré quando o conjunto dos autos revela atuação pessoal e direta na formação e execução imperfeita da avença.

5.

A ausência de integração de terceiro ao polo passivo não invalida o processo, porque eventual participação dele no agravamento do impasse documental não o converte em litisconsorte passivo necessário nem impede o autor de demandar quem reputa responsável pelo inadimplemento principal.

6.

O acervo documental comprova a aproximação negocial entre as partes, a posse dos veículos pelo autor, a realização de pagamentos vinculados ao negócio e a persistência de entraves registrais, o que justifica a manutenção da obrigação de fazer para entrega do DUT e do CRLV e regularização da transferência.

7.

A permanência do comprador na posse dos veículos sem a completude jurídica do negócio viola a boa-fé objetiva e o dever de cooperação contratual, porque compromete a utilidade econômica da aquisição e a circulação jurídica plena dos bens.

8.

Os danos emergentes não se configuram apenas pela prova de pagamento de IPVA, taxas e licenciamento, pois tais despesas, em princípio, constituem encargos ordinários da fruição, conservação e circulação dos veículos já entregues à posse do comprador.

9.

A indenização por dano emergente exige demonstração precisa de que o desembolso foi indevido, extraordinário ou suportado em substituição à obrigação própria da ré, o que não ficou comprovado nos autos.

10.

Os lucros cessantes não se presumem e dependem de prova objetiva da vantagem patrimonial razoavelmente esperada e frustrada em consequência direta do inadimplemento.

11.

A alegação genérica de que o autor costumava obter lucro com revenda de veículos não basta para caracterizar lucros cessantes, na ausência de prova concreta de negociação perdida, proposta frustrada, margem de revenda delimitada ou histórico documental idôneo.

12.

O dano moral é devido porque a controvérsia não decorre de mero inadimplemento contratual trivial, mas de situação prolongada de aquisição de dois veículos com gravíssimos entraves documentais, capaz de gerar insegurança jurídica e possessória anormal ao adquirente.

13.

O valor fixado para o dano moral mostra-se moderado e proporcional à extensão do abalo extrapatrimonial reconhecido, razão pela qual deve ser mantido.

14.

A compensação do saldo de R$ 13.000,00 subsiste porque a sentença registrou tratar-se de valor reconhecido como verdadeiro pela parte autora, afastando controvérsia sobre esse ponto.

15.

A reforma parcial da sentença impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com reconhecimento de sucumbência recíproca, diante do êxito parcial de ambas as partes.

IV. DISPOSITIVO

16.

Recurso parcialmente provido.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por LARISSA FURTADO DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação cominatória c/c obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por RAIMUNDO GUILHERME VIEIRA MOREIRA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a regularização da transferência de dois veículos, a entrega dos respectivos documentos, condenar a ré ao pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais, bem como julgar procedente pedido contraposto de compensação do valor de R$ 13.000,00.

Consta da petição inicial que o autor afirma ter adquirido da ré dois veículos, um Hyundai/Creta e um Jeep/Compass, em negociação intermediada por terceiro de nome Juan, alegando haver realizado os pagamentos ajustados, recebido a posse dos bens, mas não obtido a regularização documental da alienação, nem a entrega do DUT e do CRLV, o que teria inviabilizado a transferência administrativa e a ulterior revenda dos automóveis.

Sustenta, ainda, que a requerida teria promovido comunicação de venda em favor de terceiro, Lennon Robson Dias Santos, circunstância que agravou o impasse registral.

Na origem, a demandada apresentou contestação arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, ao argumento de que os veículos estariam vinculados à pessoa jurídica Amazon Experience Importação e Exportação de Comércio Atacadista de Matérias-Primas Ltda., e não à sua pessoa física.

Suscitou, ainda, denunciação/chamamento de Lennon Robson Dias Santos, a quem atribuiu a prática do ato de comunicação de venda reputado irregular. No mérito, impugnou a existência de culpa, a prova dos danos materiais e morais e sustentou que permaneceu saldo contratual de R$13.000,00, a ser compensado em caso de condenação.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o magistrado a quo determinou que a ré procedesse à transferência dos veículos para o nome do autor, entregando-lhe o DUT e o CRLV de ambos no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00; condenou-a ao pagamento de R$6.524,33 a título de danos emergentes, R$5.000,00 a título de lucros cessantes e R$2.000,00 por danos morais; e, ao final, acolheu o pedido contraposto para reconhecer a compensação do valor incontroverso de R$13.000,00.

Irresignada, a ré interpôs apelação. Em suas razões, requer, em síntese: (i) a anulação dos atos processuais, por ilegitimidade de parte, com redirecionamento da demanda à empresa Amazon Experience; (ii) a anulação do feito para citação de Lennon Robson Dias Santos; e, subsidiariamente, (iii) a reforma da sentença para afastar, por insuficiência de provas, as condenações relativas a lucro cessante e dano emergente.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o autor defende a manutenção da sentença, sustentando que a negociação foi entabulada diretamente com a recorrente, que recebeu valores em conta pessoal e permaneceu como contraparte material do negócio, razão pela qual não procede a tese de ilegitimidade passiva.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal gravita em torno de três eixos: (a) a legitimidade passiva da apelante; (b) a necessidade de inclusão de Lennon Robson Dias Santos na relação processual; e (c) a suficiência do acervo probatório para sustentar os capítulos condenatórios de natureza patrimonial. A resposta jurisdicional, portanto, exige separar o que, no caso concreto, revela-se suficientemente demonstrado quanto ao núcleo obrigacional do negócio daquilo que, em matéria indenizatória, reclama prova específica e segura da extensão do prejuízo.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento. É verdade que os autos contêm elementos documentais indicando que, ao menos sob a ótica formal, os veículos guardavam vinculação com a pessoa jurídica Amazon Experience, da qual a recorrente é titular e administradora. Também é verdade que a própria inicial reconhece esse pano de fundo empresarial.

Todavia, o que se deve investigar, para os fins do art. 17 do CPC, não é apenas a titularidade abstrata retratada em documentos periféricos, mas sobretudo a pertinência subjetiva da relação jurídica afirmada em juízo, isto é, se a pessoa demandada figura, em tese, como contraparte do inadimplemento narrado.

E, nesse ponto, a causa de pedir exposta pelo autor é inequívoca ao imputar à própria Larissa a condução do negócio e o descumprimento posterior das providências necessárias à regularização da alienação. A narrativa inicial não a descreve como personagem lateral ou mera representante distante de sociedade empresária, mas como contraparte concreta da avença, inclusive com recebimento pessoal de parte dos valores, retenção ou não entrega de documentos e atuação relacionada ao impasse de comunicação de venda.

Some-se a isso o fato de que a própria contestação não nega a existência do negócio, limitando-se a deslocar sua titularidade para a empresa e a atribuir a terceiro a prática de ato fraudulento ulterior. Tal contexto basta para preservar sua legitimidade passiva ad causam.

Não se pode perder de vista, ademais, que a legitimidade processual se afere
in statu assertionis
. Se a pretensão deduzida em juízo descreve conduta imputável diretamente à recorrente, a extinção do feito sem resolução do mérito, com imposição de substituição subjetiva integral, somente seria possível se o conjunto probatório eliminasse de maneira clara e segura qualquer vinculação pessoal da demandada com a relação litigiosa.

Não é o que ocorre.

Ao reverso, os autos evidenciam um quadro negocial híbrido, em que a atuação da empresa não exclui, no plano do caso concreto, a participação direta da própria apelante na formação e na execução imperfeita do ajuste.

Também não prospera a insurgência fundada na ausência de integração de Lennon Robson Dias Santos ao polo passivo da demanda.

A apelante sustenta que eventual prejuízo decorreria de ato praticado por esse terceiro, relacionado à comunicação de venda. O argumento, porém, não tem a força de converter Lennon em litisconsorte passivo necessário, tampouco de tornar inválida a relação processual estabelecida entre as partes efetivamente vinculadas ao negócio discutido nos autos.

O processo foi estruturado para apurar se a ré, apontada como alienante e contraparte negocial do autor, cumpriu ou não as obrigações assumidas no contexto da compra e venda dos veículos.

Ainda que terceiro possa ter concorrido para o agravamento do impasse documental, isso não descaracteriza o núcleo da controvérsia, nem impede que o autor eleja demandar quem reputa responsável pelo inadimplemento principal.

O direito de regresso ou a discussão paralela sobre eventual fraude de terceiro pode ser exercido em via própria, sem que se imponha, por isso só, a nulidade do processo originário.

Rejeitadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito recursal propriamente dito.

No que respeita ao núcleo obrigacional, a sentença deve ser mantida. O acervo documental revela, com segurança suficiente para a cognição civil exigida na espécie, que houve efetiva aproximação negocial entre as partes em torno dos dois veículos descritos na inicial, que o autor passou a deter a posse dos automóveis e que a regularização documental posterior permaneceu pendente.

Há, ainda, prova de pagamentos vinculados à negociação, inclusive transferência à própria Larissa, bem como elementos demonstrando que o autor suportou entraves registrais decorrentes da incompletude formal da alienação. Nesse cenário, a manutenção da condenação à entrega do DUT e do CRLV e à adoção das providências necessárias à transferência dos veículos mostra-se adequada e compatível com os arts. 421, 422, 389 e 475 do Código Civil, bem como com a tutela específica prevista nos arts. 497 e 498 do CPC.

A obrigação de fazer, aqui, não se assenta em abstração dogmática, mas na constatação de que o comprador, segundo a moldura fática acolhida, permaneceu com a posse dos bens sem acesso à completude jurídica do negócio, situação incompatível com a boa-fé objetiva e com a exigência de comportamento cooperativo na execução dos contratos. O inadimplemento não se exaure na falta de um papel, mas se projeta sobre a própria utilidade econômica da aquisição, que, em se tratando de veículo automotor, reclama regularidade documental mínima para circulação jurídica plena.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto aos danos emergentes.

A sentença condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.524,33, com base em despesas suportadas pelo autor a título de IPVA, taxas e licenciamento. Ocorre que, embora os autos demonstrem a existência de boletos e pagamentos associados aos veículos, a imputação integral desses dispêndios à apelante, como se constituíssem automaticamente prejuízo indenizável, não se sustenta com a segurança exigida pelos arts. 402 e 403 do Código Civil.

Isso porque parte expressiva dessas despesas se relaciona à própria fruição, conservação e regular circulação dos automóveis já entregues à posse do autor. Não se trata, em princípio, de desembolsos anômalos ou extraordinários, mas de encargos ordinariamente associados ao uso e à manutenção da propriedade útil do bem. Para que tais valores fossem transmutados em dano emergente indenizável, seria indispensável demonstração mais precisa de que constituíram desembolso indevido, extraordinário ou causalmente transferido à esfera do autor por fato imputável à ré, e não apenas gastos inerentes ao bem cuja posse e aproveitamento econômico já lhe aproveitavam.

Em outras palavras, não basta provar que houve pagamento; era necessário demonstrar, com rigor, que tais pagamentos não competiam ao autor no contexto concreto da avença, ou que foram por ele suportados em substituição indevida à obrigação própria da ré, com efetivo esvaziamento patrimonial extraordinário. Essa passagem argumentativa, essencial à configuração do dano emergente, não ficou suficientemente demonstrada. Nessa medida, a condenação respectiva não pode subsistir.

A mesma conclusão, com ainda maior razão, se impõe quanto aos lucros cessantes.

A condenação de R$ 5.000,00 foi fixada sob o fundamento de que o autor, comerciante eventual de veículos, teria deixado de auferir lucro com a futura revenda dos automóveis. Sucede que os lucros cessantes, por força do art. 402 do Código Civil, não se presumem em hipóteses como a presente. Exigem demonstração objetiva da vantagem patrimonial razoavelmente esperada e frustrada por efeito direto e imediato do inadimplemento.

No caso, o que se tem é a alegação de que o autor “costumava” obter comissão ou margem em revendas dessa natureza. Não há, contudo, nos autos, prova concreta de negociação perdida, proposta firme frustrada, expectativa economicamente delimitada, histórico documental idôneo de margem de revenda ou qualquer outro elemento capaz de converter mera probabilidade genérica de ganho em lucro cessante juridicamente indenizável.

O arbitramento, nessa parte, acabou apoiado em juízo de verossimilhança abstrata, insuficiente para a manutenção da condenação.

Afasto, portanto, tanto a condenação por danos emergentes quanto a condenação por lucros cessantes.

Resta examinar o dano moral.

Aqui, a sentença merece manutenção, embora por fundamento que deve ser calibrado. É certo que o inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente dano moral. Também é certo que o direito civil contemporâneo repele a banalização da reparação extrapatrimonial. Todavia, a hipótese dos autos não traduz mero atraso trivial ou simples frustração econômica ordinária. O que se verifica é situação prolongada de aquisição de dois veículos com permanência de gravíssimos entraves documentais, envolvendo bem móvel sujeito a rígido controle registral, com exposição do adquirente a instabilidade possessória e jurídica incompatível com a normalidade das relações negociais.

O abalo extrapatrimonial, nessa moldura, decorre não de mero dissabor, mas da frustração intensa da utilidade do negócio, da insegurança prolongada quanto à situação dos bens e da necessidade de suportar desdobramentos administrativos e patrimoniais derivados da incompletude da alienação. A reparação, por isso, é devida, com amparo nos arts. 186 e 927 do Código Civil.

O quantum fixado em R$ 2.000,00, contudo, já se revela moderado e proporcional à natureza da controvérsia. Não há razões, nesta sede, para majorá-lo ou afastá-lo. Mantém-se, assim, a condenação por dano moral no valor arbitrado pelo juízo de origem, com os consectários ali fixados.

Permanece igualmente hígida a conclusão sentencial quanto ao pedido contraposto de compensação do saldo de R$ 13.000,00, pois a própria sentença registrou tratar-se de valor reconhecido como verdadeiro pela parte autora, circunstância que retira da controvérsia, nesse ponto, seu caráter litigioso. Assim, remanesce possível a compensação desse montante com os valores efetivamente subsistentes após o julgamento do recurso.

Em razão da reforma parcial da sentença, a sucumbência deve ser redistribuída, nos termos do art. 86 do CPC. Considerando que o autor obteve êxito quanto à obrigação de fazer e ao dano moral, mas sucumbiu em parcela economicamente relevante das pretensões indenizatórias materiais, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

a)
rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade por ausência de citação de terceiro;

b) manter a sentença no ponto em que determinou que a ré proceda à regularização da transferência dos veículos em favor do autor, com entrega do DUT e do CRLV de ambos, no prazo e sob a multa fixados na origem;

c) afastar a condenação ao pagamento de R$ 6.524,33 a título de danos emergentes;

d) afastar a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de lucros cessantes;

e) manter a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, com os consectários fixados na sentença;

f) manter o reconhecimento do pedido contraposto para fins de compensação do valor de R$ 13.000,00, observada a apuração do saldo remanescente em liquidação/cumprimento, à vista dos capítulos condenatórios que subsistiram;

g) redistribuir os ônus sucumbenciais, reconhecendo a sucumbência recíproca, na forma do art. 86 do CPC, em proporção a ser fixada no acórdão, observada a extensão do decaimento de cada parte.

Consideram-se prequestionados, para os fins legais, os arts. 17, 86, 487, I, 497 e 498 do CPC, bem como os arts. 186, 389, 402, 403, 421, 422, 475 e 927 do Código Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Juiz João Batista Lopes do Nascimento

Juiz de Direito Convocado

Relator

Belém, 12/04/2026